Tribunal: TJSP
Processo: 1053193-32.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pela empresa Acb Hidraulica Industrial Ltda Epp - Acolhimento para sanar omissão - Honorários advocatícios – Embargos parcialmente acolhidos - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Opostos pela empresa Acb Hidraulica Industrial Ltda Epp - Acolhimento para sanar omissão - Honorários advocatícios – Embargos parcialmente acolhidos - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Embargos de declaração parcialmente acolhidos (recurso de apelação da empresa autora, parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a ação (a fim de reduzir a multa para 100% do valor do imposto cobrado, bem como fica mantida a Taxa Selic (embargos de declaração – fls. 567/573). Em face da sucumbência recíproca, devem as custas, despesas processuais e verba honorária ser divididas proporcionalmente entre as partes, fixada, equitativamente, em R$ 800,00, nos termos do disposto no art. 86, "caput", do CPC).